Tribunal: STF
Processo: Rcl 62471
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO EXARADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO IMPUTÁVEL A ESTE PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a reclamação constitucional ajuizada contra decisão, monocrática ou colegiada, desta Suprema Corte.



    2. A questão controvertida já foi submetida a julgamento por este Supremo Tribunal Federal, de modo a inviabilizar o exame desta reclamação, sob pena de indevida utilização do instituto como sucedâneo recursal, o qual não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.